Tribunal: TJES
Processo: 5014066-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014066-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: CELSO SILVA BARCELOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ALEGA A AUTORA QUE BUSCOU JUNTO À REQUERIDA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS QUE A REQUERIDA MATERIALIZOU UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUROS ELEVADOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA. RESSARCIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, PARA CONDENAR O REQUERIDO A REALIZAR O CANCELAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL FIRMADA ENTRE AS PARTES, A RESTITUIÇÃO DO REQUERENTE NO IMPORTE DE R$941,75 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO BUSCANDO, EM PRELIMINAR, A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL E, NO MÉRITO, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRETENSÃO AUTORAL NÃO FOI ATINGIDA PELO PRAZO PRESCRICIONAL DO ARTIGO

205 DO CÓDIGO CIVIL E DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. NO MÉRITO, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO QUANTITATIVO DE PARCELAS E DOS ENCARGOS CONTRATUAIS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.